Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS. PRECLUSÃO. MERO EXAURIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a renovação de ordem de prisão civil pelo inadimplemento dos alimentos devidos pelo agravante.
2. A decretação da prisão civil, com a determinação de atualização do débito pela contadoria e expedição do mandado de prisão, é objeto do Agravo de Instrumento no 0734727-06.2022.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo e teve o provimento negado.
3. A renovação da ordem de prisão na decisão agravada e a subsequente determinação de expedição do mandado, não são provimentos judiciais novos, e sim mero exaurimento da decisão anterior.
4. Entendimento diverso impediria que a ordem de prisão civil fosse obstada pelo devedor sempre que ocorresse a atualização do débito, com nova impugnação do valor devido, novo provimento judicial e novo recurso, indefinidamente.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.